Tribunal: TCU
Processo: 022.299/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Auditoria com o objetivo de examinar a contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de duplicação, restauração e melhoramentos na rodovia BR-381/MG, Lote 8B, entre Governador Valadares e Belo Horizonte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2025, que teve por objeto fiscalizar o Edital Dnit 0324/24-00, visando a contratação integrada de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução das obras de duplicação, restauração e melhoramentos na BR-381/MG, Lote 8B, com extensão de 13,4 km. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, art. 9o, Inciso I, dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que: 9.1.1. a ausência de atualização do orçamento estimativo conforme o sistema de referência vigente (Novo Sicro) e a utilização de índices de reajustamento sobre valores de maio/2012 para estimar preços em junho/2024 contrariam o disposto no art. 23, §2o, da Lei 14.133/2021, e a jurisprudência do TCU; 9.1.2. a exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional para participação no certame exclusivamente relacionada à execução de pavimentação em concreto (pavimento rígido) e sua posterior substituição por metodologias e tecnologias mais comuns (pavimento flexível ou semirrígido), configura potencial restrição à competitividade e ofensa ao princípio da isonomia, em desacordo com os art. 9o, inciso I, alínea "a", art. 11, inciso II, ambos da Lei 14.133/2021; 9.1.3. a indevida "unitarização" adotada como critério de pagamento dos itens constantes da planilha de serviços, desassociada do atingimento de etapas específicas e individualizadas no contexto da obra, pode representar burla à lógica do regime de execução da contratação integrada, em afronta ao art. 46, § 9o da Lei 14.133/2021; 9.2. encaminhar cópia do presente acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, ao Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em atendimento ao Ofício 140/2024/CMO; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V do Regimento Interno/TCU.